Tribunal: STF
Processo: Rcl 46765
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. HC nºs 111.815 e 187.035. Paradigmas de caráter subjetivo. Ausência de efeitos vinculantes aptos a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Concessão de habeas corpus de ofício. Não cabimento. Inexistência de nulidade por não observância do art. 212 do CPP. Necessidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A alegação de violação de decisão do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes e de eficácia erga omnes, proferida em processo subjetivo do qual o requerente não é parte, não autoriza o ajuizamento da reclamação.



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    5. Agravo regimental não provido.